Tribunal: TJSP
Processo: 2075835-52.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 79.800,00, alegando excesso no valor devido à falta de complexidade da perícia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 79.800,00, alegando excesso no valor devido à falta de complexidade da perícia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários periciais observou a proporcionalidade e razoabilidade e se deve ser mantida.
III. Razões de Decidir
3. O valor dos honorários periciais é adequado e proporcional à complexidade do trabalho, considerando a extensão do imóvel e o tempo estimado de 115 horas de trabalho.
4. A fixação dos honorários está em conformidade com o Regulamento do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (Ibape/SP).
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, especialmente em função da grande extensão do imóvel avaliado.

Legislação Citada:
CPC, art. 95.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2334283-68.2025.8.26.0000, Rel. Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j. 07/04/2026.
TJSP, Agravo de Instrumento 2020937-26.2025.8.26.0000, Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 12/06/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2283714-97.2024.8.26.0000, Rel. Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público, j. 18/10/2024.